Tribunal: STF
Processo: AI 487098
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. DEFICIÊNCIA.
   AGRAVO DESPROVIDO.
São peças de traslado obrigatório as
   elencadas no § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil, bem
   como aquelas que, por força do acórdão recorrido, tornaram-se
   parte dele integrante - essenciais à compreensão da controvérsia.
   Não se conhece do agravo que não traz, no instrumento, cópia do
   relatório adotado pelo Tribunal de origem.
Agravo regimental ao
   qual se nega provimento.